Tribunal: TJDFT
Processo: 0743967-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0743967-45.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ GERLANE GONCALVES FARIAS JUNIOR, THIAGO VIEIRA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos novamente à Defensoria Pública para apresentação das razões da apelação, conforme despacho de id n. 74965335. Após, cumpram-se as demais determinações do referido despacho. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator